Tribunal: TJDFT
Processo: 0752288-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752288-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLY MOURA RIBEIRO AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERLY MOURA RIBEIRO, contra decisão proferida em embargos à execução no 0734910-42.2020.8.07.0001, em que contende com COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 77808769): “Da análise dos documentos vinculados à petição de ID 77771595, em especial o extrato de ID 77771596 e o contracheque de ID 77771598, verifica-se que os comprovantes de renda e de despesa apresentados pelo embargante, somado ao fato de estar representado por Advogado particular, demonstram que possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. Nada obstante, saliente-se que as custas judiciais do Distrito Federal serem umas das mais baixas do país. Pelo exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça, cuja anotação descadastrei nesta ocasião. Mantenho o sigilo aposto sobre os documentos de IDs 77771596 e 77771598, momento em que os torno visíveis para ambas as partes a fim de se observar o contraditório. Pelo exposto, fica a parte embargante intimada ao recolhimento das custas iniciais, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem que tenha a parte autora comprovado o recolhimento das custas de ingresso, determino o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa, cancele-se a distribuição.” Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, concedendo-se à agravante os benefícios inerentes à gratuidade de justiça, dispensando-o do pagamento das custas e honorários advocatícios. Argumenta que é indecoroso e odioso o dizer de que a autora possui condições financeiras por ter contratado advogado particular. Alega que é dever/obrigação do julgador, enfrentar os fundamentos relevantes e a prova existente nos autos afim de dizer ao jurisdicionado porque acolheu ou não a sua pretensão. Refuta o conteúdo da decisão que se limita a dizer que “o salário e os gastos da parte são altos” não são aptos a fundamentar nenhuma decisão. Assevera que é possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele sujeito que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. Alega que, nos autos da execução, foi deferida a penhora de todo o saldo em conta da parte – aproximadamente três mil reais, que depois, foi comprovado ser saldo de salário e ordenado o desbloqueio, que mesmo assim, nunca ocorreu. Indaga que essa situação impede que a recorrente pague as custas iniciais, com seu saldo totalmente bloqueado, sendo a respectiva penhora ainda abaixo do valor executado. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). No caso dos autos, trata-se de embargos à execução, em que a agravante pede a nulidade do negócio entabulado entre as partes, consistente em empréstimo com a ASBR, condenando-se a embargada a devolver ao embargante a nota promissória indevidamente preenchida, sob pena de multa. Pede também que a embargante seja condenada ao pagamento da quantia indevidamente cobrada de R$ 5.949,05, nos termos do art. 940 do CC. Subsidiariamente, pede a revisão do contrato com redução dos juros aplicados, redução das parcelas cobras para R$ 690,19, bem como a condenação da embargada a ressarcir o montante quitado em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, entre outros pedidos. A embargante pugnou pela gratuidade de justiça. A agravante é servidora pública aposentada do Superior Tribunal de Justiça e percebe o salário bruto de R$ 20.194,80 e, depois dos descontos compulsórios e empréstimos consignados, o seu salário líquido varia entre R$ 6.105,74 a R$ 10.688,39 (contracheques de ID 22145582 - Pág. 92/94). Constam nos autos a declaração de hipossuficiência (ID 22145582 - Pág. 33) os seguintes comprovantes de despesas mensais: extratos bancários (ID 22145582 - Pág. 40, 75341760, 75341752) e conta de energia elétrica (ID 75341746). Com efeito, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos não revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recolham-se as custas, no prazo e forma legais, sob as penas da lei. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Aguarde-se o recolhimento das custas, para as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator